Tribunal: TJMT
Processo: 1017798-96.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017798-96.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RAIMUNDO MARQUES DA SILVEIRA NETO - CPF: 055.294.873-00 (ADVOGADO), KATHLEEN ESPINDULA DE SOUSA - CPF: 442.747.988-01 (ADVOGADO), EDUARDO ADRIANO ARANTES PASQUALI - CPF: 032.458.011-81 (APELADO), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

APELADO: EDUARDO ADRIANO ARANTES PASQUALI

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APEL
AÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. CONTRATO DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PARTICULAR. DÉBITO PRESCRITO. ART. 206 DO CPC
. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, em ação monitória movida em desfavor de EDUARDO ADRIANO ARANTES PASQUALI, julgou extinta a ação por prescrição
do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se
o crédito perquirido
, decorrente do contrato de parcelamento estudantil,
está prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Caso se constate que os fundamentos da sentença foram impugnados de maneira adequada, demonstrando um claro objetivo de contestar os argumentos da decisão, não haverá violação ao princípio da
dialeticidade
recursal.

O prazo prescricional é contado a partir do vencimento da última parcela referente ao contrato que, no caso em exame, se deu na data da quebra contratual prevista no contrato entabulado entre as partes.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que o prazo prescricional para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, contados do vencimento da última parcela.

No caso concreto, a ação monitória foi ajuizada em julho/2022, portanto, fora do prazo prescricional de cinco anos, configurando a prescrição do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O prazo prescricional para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, contados do vencimento da última
parcela.”

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1029449/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 22/08/2017,
DJe
01/09/2017; TJMT, N.U 1013865-22.2023.8.11.0055, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 31/07/2024, publicado no DJE 31/07/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

3
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
, que, nos autos
d
a

Ação
Monitória

n.

1017798-96.2022.8.11.0003

ajuizada

em desfavor de

EDUARDO ADRIANO ARANTES PASQUALI
,

julgou

extinta a ação ao reconhecer como prescrito o crédito perquirido
.

A
Apelante, em suas razões
de recurso,

defende, em suma
, que o crédito não foi alcançado pela prescrição, uma vez que a última parcela cobrada datou de 02/10/2017, enquanto a ação foi ajuizada em 26/07/2022, portanto, dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Assim
, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
anulada a
sentença
atacada
, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau
.
(ID.
236717173
)

Devidamente intimado, o Apelado apresenta contrarrazões em ID.
236717177
arguindo, preliminarmente,
violação ao princípio da
dialeticidade
recursal
e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

APELADO: EDUARDO ADRIANO ARANTES PASQUALI

VOTO
-PRELIMINAR

Dialeticidade
recursal

Nas contrarrazões, o Apelado afirma que o recurso de apelação não impugna especificamente os termos da sentença, desse modo viola a
dialeticidade
recursal e desafia sua admissibilidade.

Contudo, não verifico no caso.

A
dialeticidade
recursal nasce pela necessidade de o apelante impugnar especificamente os pontos da sentença que entende que merecem reforma. Em outras palavras, prescreve que os argumentos apontados nos recursos tenham pertinência direta com o que foi decidido na sentença recorrida e demonstre a insurgência do Apelante.

S
egundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”,
in
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I -
os nomes e a qualificação
das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova
decisão.”

Fazendo um cotejo entre o recurso e a sentença proferida, verifica-se pertinência entre os argumentos e os fundamentos da sentença, ambos os debates
circundam sobre a prescrição ou não do crédito perquirido, portanto, não se verifica a alegada violação ao princípio da
dialeticidade
recursal.

Ademais
, ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, teses
já apresentadas
, tal fato não leva necessariamente à inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVOINTERNO NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃOJURISDICIONAL. NÃOOCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIADE PREQUESTIONAMENTODOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS.INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO.REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃONASRAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃODA SENTENÇANO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃOAO ART.514, II, DO CPC/1973. NÃOOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADEDE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃOEXCLUSIVAPARAUSO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.7. AGRAVOIMPROVIDO. (...).3.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à
dialeticidade
recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada
(
v.g.AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo
VillasBôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016,
DJe
13/5/2016).
(...).(
AgInt
no
AREsp
1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
01/09/2017)”
(grifo nosso)

Nesse sentido também caminha jurisprudências deste Tribunal:

DOIS RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE

RECURSAL
- REJEITADAS - MÉRITO - JUNTADA DE
DOCUMENTO ANTIGO COM O RECURSO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - PROTESTO INDEVIDO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1
. Ainda que as razões
recursais
sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos
.

2. Os documentos juntados com o recurso são datados de período anterior ao ajuizamento da ação e, portanto, já estavam à disposição da parte requerida no momento da contestação, o que impossibilita que sejam considerados documentos novos, nos moldes do art. 435 do CPC, máxime porque não houve demonstração da existência de justo motivo que impedisse a juntada no momento oportuno.

3. O abalo de crédito provocado por protesto indevido ou pela inclusão errônea em cadastros de restrição de crédito configura dano moral in
re

ipsa
, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, ainda que se trate de pessoa jurídica.

4. No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta
abusiva.

(
N.U 1013865-22.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)

Analisando o recurso, verifica-se com clareza as insurgências havidas pelas partes Apelantes, de modo que não há que se falar em violação ao princípio da
Dialeticidade
recursal.

Rejeito a preliminar
de
dialeticidade
recursal.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

3ª
Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
, que, nos autos
da
Ação
Monitória
n.

1017798-96.2022.8.11.0003
ajuizada em desfavor de
EDUARDO ADRIANO ARANTES PASQUALI
,

julgou extinta a ação ao reconhecer como prescrito o crédito perquirido.

A
Apelante, em suas razões
de recurso,
sustenta que não houve prescrição do crédito diante da cobrança realizada em 02/10/2017, enquanto a ação foi ajuizada em 26/07/2022, portanto, dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma Ação
Monitória
ajuizada por
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
em desfavor d
e

EDUARDO ADRIANO ARANTES PASQUALI
,
tendo por base um contrato de Parcelamento Estudantil Particular.

Extrai da inicial que o Sr.
EDUARDO ADRIANO ARANTES PASQUALI
procurou a instituição Apelante em janeiro de 2016 para a realização de curso de graduação, momento em que entabularam contrato de Parcelamento Estudantil Particular que se encontra juntado em Id.
236716680
.

Verifica-se que
o Apelado
cursou
Engenharia Civil
por dois semestres durante o ano letivo de 2016, contudo, não renovou
a matrícula para
o semestre
subsequente
, desistindo do curso no
ano
seguinte,
e
o pagamento das mensalidades ocorreu somente de 01/2016 a 02/2017.

Diante disso, de acordo com o referido contrato de parcelamento, os valores remanescentes das parcelas pagas receberam o vencimento antecipado
e foram lançadas para cobrança em 02/10/2017, data pela qual a Apelante defende
ser a de
início para contagem do prazo prescricional.

Nesse sentido, pede a anulação da sentença.

Da prescrição

A questão ora discutida é regida pelo imperativo do art. 206, §5º, I, do CC de 2002, que dispõe:

"Art. 206. Prescreve:

(...)

5º Em
cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou
particular;”

Revisitando os documentos juntados, verifico que a sentença não merece reparos.

Isso porque, o
Parágrafo Único
da
Cláusula
3ª do contrato juntado em ID.
236716680
, prescreve que o atraso do pagamento de 2 (duas) ou mais parcelas do parcelamento prevista no contrato, implicaria no vencimento antecipado do Saldo Remanescente.

Ademais, a
Clausula

6º prevê especificamente que, caso o aluno abandone suas atividades educacionais sem comunicação à instituição
(como no caso dos autos)
, fica automaticamente vencido o saldo remanescente que deverá ser paga pelo aluno em até 30 (trinta) dias.

Confira-se:

[...] Cláusula 3 - O pagamento intempestivo (após a data de vencimento) de quaisquer das parcelas do parcelamento, implicar na incidência de multa de 2
%(
dois por cento) aplicável uma única vez sobre a parcela em atraso e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, aplicáveis mês a mês após 30 dias do atraso, sem
prejuzo
da correção monetária.

[...]

Parágrafo quarto:
O atraso pelo ALUNO do pagamento de 2 (duas) ou mais parcelas do parcelamento previstas neste Contrato de Parcelamento
, consecutivas ou não,
implicar na rescisão do parcelamento
concedido pela IES ao ALUNO,
acarretando o vencimento antecipado do Saldo Remanescente
.

[...]

Cláusula 6 -
Caso o ALUNO abandone suas atividades educacionais na IES sem a devida comunicação de desligamento
durante a vigência do curso e sem que tenha formalizado sua desistência (evasão),
ficar automaticamente vencido o Saldo Remanesce
nte
, devendo o ALUNO pagar, em até 30 dias

IES,
em decorrência do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais os valores devidos até o término do semestre letivo em que ocorreu a evasão, juntamente com o Saldo Remanescente, em razão do serviço educacional estar
a
disposição do ALUNO e considerando-se o valor da mensalidade escolar descrita no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.
[...]

(grifo nosso)

No caso em tela, verifica-se pelo extrato financeiro ju
ntado pela própria instituição em ID.
236715842
, que o Apelado realizou o pagamento das mensalidades de 01/2016 até 02/2017, logo, a partir de 03/2017 iniciou-se a sua inadimplência.

A considerar os termos do

Parágrafo Único da Cláusula 3ª
do contrato,
trecho
já transcrito acima, a rescisão contratual ocorreu com a inadimplência da mensalidade prevista para abril/2017 e, em aplicação da cláusula 6º, o Apelado teria o dever de pagar o saldo remanescente nos 30 dias seguintes, ou seja,
até
junho/2017.

Malgrado o lançamento do débito referente ao saldo remanescente ter ocorrido somente em
02/10/2017, este se deu de forma extemporânea e equivocada
,
já
que em aplicação às cláusulas contratuais, o seu lançamento deveria se dar em abril/2017
,

mesmo momento em que
o contrato havia sido rescindido por força da cláusula 3ª.

Não há qualquer justificativa apresentada nos autos para a Apelante ter lançado o débito
para cobrança somente
06 meses depois da quebra contratual (02/10/2017), por esta razão, esta data não pode ser usada para início da contagem do prazo prescricional.

O débito referente do saldo remanescente das parcelas, segundo consta no contrato entabulado, deve ser cobrado automaticamente após a quebra contratual que ocorreu em abril/2017,
portanto, esta seria a última parcela de débito referente a
este contrato,
logo, para
esta
ação ajuizada em julho/2022 o crédito encontra-se prescrito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
MONITORIA
– CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - EMBARGOS
MONITORIOS
–
PRESCRIÇÃO
PARCIAL – VENCIMENTO DA
ULTIMA
PARCELA – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

A ação
monitória
visando à cobrança de
dívida

líquida
fundada em cédula de crédito rural está sujeita ao prazo prescricional de 5 (
cinco
)
anos
, nos termos do art.
206
, §5º, I, do Código Civil.

Em se tratando de obrigação
líquida
cujo pagamento se dá mediante prestações mensais e sucessivas, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data de vencimento da última parcela, e não do vencimento de cada prestação, como reconheceu o juiz a quo.

No caso concreto, considerando que a última parcela do contrato venceu em 30.06.12, e ação
monitória
foi ajuizada em 25.11.15, não há que se falar em
prescrição
das parcelas vencidas e não pagas.

Recurso provido.

(N.U 1014929-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 04/08/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
MONITÓRIA
– PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO –
PRESCRIÇÃO
– PRAZO QUIQUENAL – ART.
206
, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – CONSIDERA-SE A ALTERAÇÃO DO PRAZO – CONSTANTE DO ADITIVO DO CONTRATO – ADITIVO FIRMADO PARA PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO – AJUIZADA A AÇÃO – DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL –
PRESCRIÇÃO
AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O prazo prescricional aplicável à cobrança de
dívida

líquida
representada em instrumento público ou particular, é de 05 (
cinco
)
anos
, consoante estabelece o art.
206
, § 5º, I, do CC.

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o termo inicial da
prescrição
é
o dia do vencimento da última parcela, ou seja, o prazo prescricional da ação
monitória
, fundada em documento particular começa a fluir no dia seguinte ao vencimento do título.

3. Tendo a
monitória
sido ajuizada dentro do prazo legal, não há que se falar em
prescrição
.

(
N.U 1006969-61.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 05/06/2024)

Com essas considerações, conheço
do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida
.

Com vista a remunerar o trabalho de defesa desenvolvido em segundo grau, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024